Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. REGISTRO DA PENHORA. AUSENTE. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A alienação de bem imóvel é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. A configuração da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Negou-se provimento ao recurso.